Tribunal: STF
Processo: HC 228234
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 780.732/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, quanto a alegação de que o agravante estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da falta de motivação concreta para autorização de ingresso policial na residência do agravante, entendendo pela nulidade da decisão que deferiu a busca domiciliar, pelo que consta dos autos, em 30/6/22 o delegado de polícia de Lucélia/SP representou ao juízo da mesma comarca requerendo o deferimento de medida de busca domiciliar tendo em vista denúncia anônima em desfavor do ora agravante. Portanto, não há que se falar em nulidade uma vez que h ouve denúncia anônima, foi feito campana, não sendo possível prender o agravante em flagrante, a autoridade policial requereu mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente e, então, com a busca domiciliar, foi realizado o flagrante, ocasião em que apreendidos "535, 09 gramas de crack" (fl. 135). 



    III - Dessarte, na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente"(535,09 gramas de crack)", circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. Ressalte-se, ademais, que extrai-se dos autos que o agravante é contumaz na prática delitiva, uma vez que: "possui diversas anotações em sua folha de antecedentes", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, suma: (a) nulidade da decisão que autorizou o ingresso policial na residência do paciente, pela ausência de motivação concreta; e (b) ausência de motivação idônea para manutenção da prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74). 



    Na espécie, consta do acórdão impugnado nesta impetração: 



     […] 



    Quanto a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da falta de motivação concreta para autorização de ingresso policial na residência do paciente, entendendo pela nulidade da decisão que deferiu a busca domiciliar, pelo que consta dos autos, em 30/6/22 o delegado de polícia de Lucélia representou ao juízo da mesma comarca requerendo o deferimento de medida de busca domiciliar tendo em vista denúncia anônima em desfavor do ora paciente: 



    [...] Com fulcro no artigo 240 do Código de Processo Penal e seguintes úteis, assim como em obediência aos preceitos constitucionais, fundamentado nos fatos abaixo expostos, REPRESENTO a Vossa Excelência pela concessão de mandado de busca domiciliar, diligência a ser realizada nos imóveis situados nos endereços abaixo relacionados, nesse município de Lucélia-SP.[...] Através de telefonema anônimo, foi noticiada a prática de traficância na cidade de Lucélia-SP, apontando que a pessoa de(sic) vulgo "Toni" guardava drogas na casa de sua genitora e mantinha consigo quantidades menores para vendas diretas a usuários diretamente. Encetadas diligência preliminares, foi constatado que realmente há indícios da traficância, fato de conhecimento dos policiais em exercício na cidade de Lucélia, assim como também verificados informes noticiados pelo sistema copom apontando a mesma suspeição. Ainda durante as diligências, verificou-se que a pessoa vulto “cabelo” também estaria envolvido na traficância ora investigada, auxiliando “Toni”.[...] Não houve oportunidade de surpreendê-lo na prática de crime para autuação em flagrante, assim, imprescindível a diligência de busca domiciliar, visando apreender drogas, apetrechos da traficância e outros ilícitos relacionados como produtos de origem ilícita e armas de fogo.



    O Juízo a quo deferiu a busca e apreensão em razão dos seguintes fundamentos: 



    [...] É certo que a Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais, protege a inviolabilidade dos dados (telefônicos, bancários e fiscais, inclusive) e comunicações telefônicas (art.5º, inciso XII, da CF). Porém, tal garantia, como qualquer outro direito ou garantia fundamental, não é absoluta, uma vez que outros direitos insculpidos na Constituição Federal como o direito à segurança ou o direito do Estado de exercitar o “jus puniendi” também devem ser preservados, em atenção ao princípio da unidade constitucional, pelo qual nenhuma norma da Lei Maior pode preponderar ou sobrepujar outras normas constitucionais. Portanto, há sempre a necessidade da ponderação de interesses, contemporizando o rigorismo dos diversos comandos constitucionais para que possam coexistir em harmonia. Importante frisar que as garantias individuais e os direitos fundamentais não podem servir de escudo protetor para práticas criminosas e existindo indícios suficientes da ocorrência de atividades ilícitas (“fumus boni iuris”), é razoável que se autorize o sacrifício do direito/garantia individual em prol do legítimo interesse da repressão estatal. No presente caso, segundo apontam os elementos já constantes da investigação, há fortes indicativos da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) pelos averiguados e a medida excepcional requerida pela Autoridade Policial para afastamento do sigilo de dados, afigura-se como imprescindível para as investigações (fl. 30-31). 



    Pela leitura dos trechos transcritos, não há a nulidade alegada. Houve denúncia anônima, foi feito campana, não foi possível prender o paciente em flagrante, a autoridade policial requereu mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente e, então, com a busca domiciliar, foi realizado o flagrante, ocasião em que apreendidos "535,09 gramas de crack" (fl. 135). Havia uma suspeita do crime de tráfico e, diante disso, a autoridade policial, respeitando o procedimento legal, representou para fins de busca e apreensão domiciliar e, com amparo em mandado judicial, houve o ingresso na residência do paciente. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - é bom repetir - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 



    Superada a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de entorpecente (535,09g de crack), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente é contumaz na prática delitiva, uma vez que ‘possui diversas anotações em sua folha de antecedentes’. A propósito, Antônio é reincidente e praticou os novos delitos enquanto estava em cumprimento de pena referente à condenação anterior.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente